Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-51.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002124-51.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESSICA NUNES DA SILVA - CPF: 014.924.791-52 (RECORRIDO), JESSICA NUNES DA SILVA - CPF: 014.924.791-52 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SALVADOR - CNPJ: 13.927.801/0004-91 (RECORRENTE), CRISTINA MENEZES PEREIRA DOTO - CPF: 748.681.795-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ENUNCIADO 122 DO FONAJE – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso, conforme estabelece o Enunciado 122 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos JESSICA NUNES DA SILVA contra o Acórdão de ID nº 119619475, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso interposto pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, pugnando pela condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Na certidão de ID nº 122449973, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, porque não fixou os honorários sucumbenciais de acordo com o estabelecido no art. 55 da nº 9.099/95, e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante no acórdão editado, referente à ausência de condenação dos honorários sucumbenciais, conforme se verifica no acórdão constante no ID de nº 119619472, devendo o mesmo ser fixado sobre o valor da condenação.

Deste modo, com o não conhecimento do recurso inominado interposto pelo Recorrente, é devida a condenação nos honorários advocatícios, sobre o valor da condenação.

O Enunciado nº 122, do FONAJE dispõe,
in verbis:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Desta forma, a decisão proferida deve ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de retificar a parte dispositiva do acórdão impugnado, estabelecendo que os
honorários advocatícios ali arbitrados sejam na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no
‘”caput”
art. 55, da Lei de Regência dos Juizados Especiais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022